Tribunal: TJPA
Processo: 0812189-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812189-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIAS GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em falta de fundamentação na decisão que segrega a liberdade do paciente, quando se encontra devidamente comprovado nos autos indícios de autoria e materialidade delitiva;

2. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delitos graves
in concreto
, roubo e corrupção de menores, ocasião em que o paciente, em tese, utilizando-se de uma faca, teria subtraído o celular da vítima e, ainda, induzido uma menor de idade a vender o aparelho sabidamente produto de roubo, via rede social Facebook, o que revela a gravidade dos delitos investigados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública;

3. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese dos autos, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando ele está devidamente fundamentado, como
in casu
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Cesar Augusto Barbosa Chiappetta
, em favor do nacional Josias Gomes da Silva, preso pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II do CP, c/c art. 244-B do ECA, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em síntese, que:

“Tanto a representação pela decretação da prisão preventiva, quanto a decisão que a decretou, não estão ancoradas em qualquer prova ou fato concreto que levasse a ilação de que a medida extrema fosse necessária, pois a decisão abjurada foi editada com singelos e perfunctórios argumentos, assim aduzidos
in verbis
:

(omissis)

Sem embargo do elevado conhecimento jurídico da prolatora da decisão conspurcada e com a devida
vênia
, verifica-se que a custódia cautelar, antes da sentença condenatória, tida como medida excepcional “mal necessário” é uma ficção jurídica, uma ilusão meramente acadêmica, vez que no dia a dia forense já se tornou regra, quando deveria ser exceção. É o que está ocorrendo no caso vertente, onde os obreiros do direito que manipularam a famigerada medida coercitiva, o fizeram sem qualquer parcimônia e respaldo nos fatos concretos, violando os direitos e garantias individuais e fundamentais do Paciente, mormente o da presunção de inocência e do devido processo legal.

O Paciente, é pessoa radicada na cidade de Parauapebas e Canaã, desde os seus 18 anos (atualmente possui 24 anos), possuindo residência fixa em Parauapebas, conforme contrato anexo, passando a semana em Canaã dos Carajás, pois é onde trabalha, possui família regularmente constituída, a qual é sustentada, exclusivamente, com os frutos de seu labor, exerce atividade lícita com endereço certo e sabido, gozando no meio social em que vive de respeito e consideração, além de ser possuidor de bons antecedentes e primariedade, oferecendo, assim, amplas garantias ao Juízo, inclusive, possui bem de raiz no distrito da culpa o que demonstra que não há motivos para evadir-se com a intenção de fugir a eventual aplicação da lei penal.

Verifica-se que o Magistrado motivou suas decisões de forma presumida, sem, contudo fundamentar de modo preciso e objetivo quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida extrema, configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal sanável pelo presente instituto do
habeas corpus
.” <sic>

Por conseguinte, defende a falta de justa causa/fundamentação na decisão impugnada, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, e, assim, diz merecer aguardar o desfecho da ação penal em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
EX POSITIS
, espera o Impetrante, seja a presente ordem de
HABEAS CORPUS
, conhecida e deferida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o Paciente, mandando que se expeça, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando a prisão cautelar de natureza processual contra ele exarada, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se o Juiz, aqui nominado autoridade coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta forma esse Egrégio Sodalício, estará como de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 4136425 a 4136442).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4146605), sendo prestadas as informações (Id. 4162514).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4186507).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
data venia
, entendo que a ordem deve ser denegada.

Não se desconhece que a prisão provisória devem ser pautadas pela excepcionalidade, quando demonstrada a presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

In casu
, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão impugnada se encontra apoiada em elementos que justificam a necessidade, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão impugnada contida na Id. 4136441, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...)

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legitima a segregação preventiva.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em sede policial. Outrossim, há elementos que indicam o flagranteado como sendo o autor dos delitos (indícios de autoria), diante dos depoimentos. Essa circunstância comprova o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (artigo 312,
"caput"
,
"in fine"
, do Código de Processo Penal), uma vez que há fundado receio de reiteração delitiva. Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito.

A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

• Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

• Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias apontam que o autor, em concurso com terceiro, utilizando-se de uma faca, teria subtraído o celular da vítima e ainda, induzido uma menor de idade a vender o celular sabidamente produto de roubo, via rede social Facebook. Tais circunstâncias, ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto dos crimes investigados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II - A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Destaco, ainda, a pertinência da medida constritiva diante da contemporaneidade dos fatos (27/11/2020). Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, do PP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTODIA PREVENTIVA de JOSIAS GOMES DA SILVA, em face da necessidade de garantir a ordem pública, e por revelarem-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares. (...). <sic>”

Vê-se que a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas também suficiente e adequada para demonstrar a necessidade do acautelamento pessoal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA).

Para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes. Denegação. Unânime.

(3725109, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28)

Das condições pessoais favoráveis

Vale consignar que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 12/03/2021